Tribunal: STM
Processo: 7000276-21.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ATENUANTE
DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA CONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA. § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais.

Ainda que se reconheça a atenuante da menoridade relativa prevista no inciso I do artigo 72 do
Estatuto Repressivo Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor uma redução da
pena-base fixada na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal, porquanto tal desiderato
encontra óbice intransponível não somente no art. 73 do Código Penal Militar, como também
no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.".

A atenuação da pena prevista na alínea "d" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar
pressupõe que, além de a confissão ser livremente praticada, ou seja, sem qualquer coação,
deve ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente e,
além disso, diferentemente do que ocorre no Código Penal comum, demandasse seja a autoria
do crime ignorada ou imputada a terceiro, sendo certo que, segundo a legislação penal militar,
somente nessas condições é que o sujeito do crime estaria efetivamente contribuindo para a
apuração do delito.

Embora na terceira fase da dosimetria da pena, as causas de diminuição, se reconhecidas,
poderão determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na norma penal
incriminadora, o delito no qual o Réu foi incursionado e condenado pelo Juízo de primeiro grau
é o previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, portanto, não alcançado pela
minorante descrita no § 2º do artigo 240 do Estatuto Repressivo Castrense.

Apelo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000276-21.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: AMOADSON CARLOS SILVA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000276-21.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
AMOADSON CARLOS SILVA DOS SANTOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, §
2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ATENUANTE
DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA CONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA. § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais.
Ainda que se reconheça a atenuante da menoridade relativa prevista no inciso I do artigo
72 do Estatuto Repressivo Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor uma
redução da pena-base fixada na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal,
porquanto tal desiderato encontra óbice intransponível não somente no art. 73 do Código
Penal Militar, como também no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual "A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.".
A atenuação da pena prevista na alínea "d" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar
pressupõe que, além de a confissão ser livremente praticada, ou seja, sem qualquer
coação, deve ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo
do agente e, além disso, diferentemente do que ocorre no Código Penal comum, demanda-
se seja a autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro, sendo certo que, segundo a
legislação penal militar, somente nessas condições é que o sujeito do crime estaria
efetivamente contribuindo para a apuração do delito.
Embora na terceira fase da dosimetria da pena, as causas de diminuição, se reconhecidas,
poderão determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na norma penal
incriminadora, o delito no qual o Réu foi incursionado e condenado pelo Juízo de primeiro
grau é o previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, portanto, não alcançado
pela minorante descrita no § 2º do artigo 240 do Estatuto Repressivo Castrense.
Apelo não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 13 a 15 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
AMOADSON CARLOS SILVA DOS SANTOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de março de
2020, que condenou o ex-Sd Ex AMOADSON CARLOS SILVA DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no artigo 303, § 2º, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal Militar,
com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 26 de setembro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta dos autos que o denunciado Soldado do Exército AMOADSON CARLOS DA
SILVA DOS SANTOS, estava de serviço de Guarda ao Quartel, do 17° Grupo de Artilharia
Campanha, localizado em Natal, quando, no dia 17 de agosto de 2019, por volta das
08:30h, entrou no Pavilhão Recanto da Coruja, na referida OM, por uma janela na parte dos
fundos e subtraiu três notebooks: um da marca samsung, 13, modelo 270E5GKD1BR, n° de
série JJXA9QBFB05575J, n° do patrimônio 22747, um da marca samsung, 13, modelo
270E5GKD1BR n° de série JJXA90BFB05618E, n° do patrimônio 22746 e um da marca
itautec, 13, NEE 0612008457, n° do patrimônio 10010, que estavam armazenados no local
e que eram utilizados pela equipe da Comissão de Seleção das Forças Armadas.
Após retirar os notebooks do pavilhão, o agente abandonou seu posto, utilizou o caminho
de pedras, próximo ao rio Potengi, e os deixou em uma região no fundo do quartel. Em
seguida retornou para o seu posto, onde continuou tirando seu quarto-de-hora.
No dia seguinte, ao sair do aquartelamento, o denunciado deu a volta no quarteirão, se
deslocou por uma estrada de terra que tangencia os fundos da OM e foi buscar os objetos,
colocando-os em sua mochila e posteriormente seguiu para sua residência.
Em cumprimento a Mandado de Busca Domiciliar deferido por este Juízo foram recuperados
os computadores subtraídos, um na residência do denunciado e outros dois na residência
da sra. Eurides Ribeiro da Silva, tia do ofendido, isto no dia 21 de agosto de 2019.
A escala de serviço de fls. 1 do item 54 do evento 26 comprova que o agente estava
escalado para o serviço de guarda ao quartel na data dos fatos.
A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Avaliação do item 2 do
evento 22 o qual concluiu que os notebooks possuem respectivamente os valores de R$
1.087,61 (um mil oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) os dois primeiros e R$
197,91 (cento e noventa e sete reais e noventa e um centavos) o último, além dos Boletins
Administrativos, n° 26, de 17 de julho de 2015, do 17° GAC e n° 128, de 09 de junho de
2012, do Hospital da Guarnição de Natal, que referem a inclusão em carga da "res furtiva".
Assim agindo, o agente subtraiu bem móvel, público, em proveito próprio, valendo-se da
facilidade que lhe proporcionou a qualidade de militar, além de abandonar, sem ordem
superior, o serviço que lhe cumpria.
Isso posto, estando o Sd AMOADSON CARLOS SILVA DOS SANTOS incurso nas sanções dos
artigos 303 § 2, e 195, ambos do Código Penal Militar, ofereço a presente, postulando a V.
Exa. seja a mesma recebida (...)" (Grifos no original).

Constam do procedimento inquisitorial que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos (Processo nº 7000179-39.2019.7.07.0007):

1) Auto de Busca Domiciliar, de 21 de agosto de 2019, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão
exarado pela Juíza Federal da Justiça Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 20 de agosto de 2019;

2) Auto Circunstanciado de cumprimento de Mandado de Busca Domiciliar, de 21 de agosto de 2019,
registrando que foram encontrados 3 (três) notebooks, acompanhados de suas respectivas fontes;

3) Relatório de diligência, de 21 de agosto de 2019, consignando que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5

"(...) ao chegarmos na residência fomos atendidos pela Srª MILENE KAROLINE DA SILVA,
irmã do suspeito. Feita a leitura do Mandato, a Srª MILENE informou que mora na casa da
frente do lote e que o Sd EV AMOADSON CARLOS SILVA DOS SANTOS, reside na casa dos
fundos (...) a Srª MILENE informou que havia um computador na residência do Sd EV
AMOADSON onde estava sua companheira, Srª KETLYN RAYANE PEREIRA DA SILVA (...)
Nesse momento, a Srª KETLYN abriu a janela da residência e a Srª MILENE informou o
objetivo da busca. Logo após, a Srª KETLYN relatou que existia um computador na casa que
foi trazido pelo Sd EV AMOADSON, durante o final de semana, o qual foi entregue de forma
colaborativa a esta Autoridade Executora. O material foi identificado como 1 (um)
Notebook marca Samsung, com display de 15,6", processador Intel Core i3. memoria 4GB,
HDSOOGB, acompanhado da fome de alimentação e confirmado que se tratava de um dos
computadores furtados do 17º GAC. A Srª KETLYN informou, ainda, que o Sd EV
AMOADSON relatou que havia ganhado o computador do seu pai e incluiu uma senha no
computador, solicitando que a mesma não utilizasse pois o computador estava com vírus.
Nesse momento o Encarregado do Inquérito comunicou que o Sd EVAMOADSON relatou
que os outros dois computadores estavam na casa de sua avó (...) chegando ao local a Srª
ADENICE informou que os computadores estavam na casa da tia do suspeito, Srª EURIDES
RIBEIRO DA SILVA (...) A mesma foi acionada pela Srª ADENICE, confirmando que os
computadores estavam em sua residência, prontamente, entregou dois computadores a
esta Autoridade Executora. O material foi identificado como 1 (um) Notebook marca
Samsung, com display de 15,6", processador Intel Core i3, memoria 4GB, HDSOOGB,
acompanhado da fonte de alimentação e 1 (um) Notebook marca Itautec, com display de
I4", processador Intel Core i3, memoria 4GB, HDSOOGB, acompanhado da fonte de
alimentação e confirmado que se tratavam dos computadores furtados do 17º GAC (...)";

4) Termo de Avaliação de Bens, de 28 de agosto de 2019, informando a descrição do patrimônio dos 3 (três)
notebooks pertencentes ao Exército, o valor de aquisição desses bens e o valor depreciado em agosto de
2019;

5) Cópia autenticada do Aditamento ao Boletim Interno nº 154, de 16 de agosto de 2019, da Bateria
Comando, com a publicação da escala de serviço do Acusado no dia 17 de agosto de 2019;

6) Ofício nº 169-Sect/17° GAG, de 19 de setembro de 2019, do Comandante do 17º Grupo de Artilharia de
Campanha, no qual foi solicitado ao Juízo o deferimento da anulação da incorporação do Acusado, haja vista
que sua permanência na caserna poderia influenciar negativamente seus pares;

7) Despacho proferido pelo Juiz Federal da Auditoria da 7ª CJM, de 21 de setembro de 2019, autorizando a
anulação da incorporação do Acusado;

8) Boletim da Anulação de Incorporação do Acusado nº 176, de 24 de setembro de 2019, dando conta de
que foi anulada a incorporação do Acusado, a contar de 24 de setembro de 2019.

A Denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2019 e o Acusado regularmente citado em 7 de outubro de
2019.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Maj Ex Márcio de Lima Azenha, que afirmou:

"(...) JUIZ: Então como eu não sei se foi lida a denúncia ou não vou esclarecer o senhor
sobre os fatos. Então os fatos é, o Acusado, que está ao lado esquerdo do senhor que é o
senhor Amoadson Carlos teria subtraído 3 notebooks. Ele, o agente abandonou o seu posto
e usou o caminho de pedras próximo ao Rio Pontengi e os deixou em uma região próximo
ao fundo do quartel, em seguida retornou para o seu posto onde continuou tirando seu
quarto de hora. No dia seguinte o denunciado deu a volta o quarteirão, se deslocou por
uma estrada de terra nos fundos da OM foi buscar os objetos, colocando-os em sua mochila
e posteriormente seguiu para sua residência. Então em mandato de busca e apreensão,
esses notebooks foram encontrados na residência dele e da Senhora Eurides Ribeiro da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
Silva, que é tia do ofendido. Sobre esses fatos, o que que o senhor lembra? O senhor
estava no dia? De superior de dia? Algum outro serviço? Ou o senhor é da OM fez o IPM?
Qual é a, o que o senhor sabe sobre os fatos?
TESTEMUNHA: Então eu sou o presidente da Comissão de Seleção das Forças Armadas que
tá funcionando no GAC. Além de ser do GAC, da unidade, eu sou o presidente da comissão
que tava (sic) funcionando lá. Então na sexta feira nós encerramos as atividades, foi dado
fechamento dos trabalhos e na segunda feira ao retorno do início das atividades foi dado
conta da falta dos 3 notebooks. Então foi me dado ciência da ausência desses fatos e aí eu
levei ao comando da OM. Então o fato ocorreu no intervalo dessa sexta-feira para a
segunda-feira e também eu fui o responsável para fazer o APF, digo, a busca e apreensão
dos computadores.
JUIZ: Certo. Sobre a busca e apreensão, como foram encontrados? Eram exatamente os
computadores desaparecidos, subtraídos?
TESTEMUNHA: Então, aí nós fomos (...) a casa dele né (...) lá nós encontramos 1
computador. Então esse computador batia o número de série dele. Nós tentamos ligar só
que ele já havia mudado a senha, então tinha feito a mudança de senha eu não consegui
ligar o computador, mas batia a configuração, as características e o número de série. Aí eu
recebi a informação que os outros dois computadores estariam na casa da avó dele, e aí a
mãe dele acompanhou a gente foi até a casa da avó e aí disse que tinha passado pra tia,
que era vizinha, e lá estavam os outros dois computadores , inclusive com o mesmo
número de ficha que estava no cadastro do exército, então ele não tinha nem mexido
nesses dois outros computadores. Um ele tinha mexido, modificado senha, então eu não
consegui mexer, mas batia o número de série e configurações e os outros dois estavam
intocados.
JUIZ: Tá certo. Ministério Público, perguntas?
MP: O senhor é o presidente da Comissão de Seleção não é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MP: Os notebooks foram devolvidos à comissão?
TESTEMUNHA: Já foram devolvidos pra Comissão.
MP: Teve algum dano em algum deles, ou continuam funcionando normalmente?
TESTEMUNHA: Não. O que ele fez o backup, o que ele fez a modificação a gente ligou só
que eu ainda vou mandá-lo pra parte de informática pra tentar trocar a senha né, porque
ele fez uma nova senha e eu ainda não consegui acessá-lo, mas os outros computadores
estão funcionando normalmente e esse tá funcionando, eu só não consegui acessar ele
completamente pela mudança de senha que foi realizada.
MP: Tá, mais uma pergunta. Você sabe dizer como que chegaram no nome do Acusado pra
pedir esse mandato de busca e apreensão? Como foi essa suspeita?
TESTEMUNHA: Ao meu conhecimento chegou por intermédio do comando da Unidade de
que havia um indício de autoria. Então o comandante me chamou e mandou eu fazer a
busca e apreensão pelo indício de autoria, então quem me chamou foi o comandante da
unidade.
MP: Ok. O Acusado estava em casa quando o notebook foi encontrado?
TESTEMUNHA: Não, ele tava (sic) no quartel. Quem tava na residência dele quando eu
cheguei, não sei se é namorada, esposa ou companheira, mas estava ela e a irmã dele. Aí
quando chegamos lá chamamos a mãe dele. A mãe dele veio até o local e depois nos
acompanhou até a casa da avó e da tia.
MP: Tá, só pra completar. Alguma delas falou como aqueles notebooks chegaram lá? Como
é que foi, se ele deu alguma versão dos fatos alguma coisa?
TESTEMUNHA: A namorada dele relatou que ele tinha trazido os notebooks, que se eu não
me engano, que se não me falhe a memória, o pai teria dado e aí tinha um computador na
casa dele então a princípio, se eu não me engano, se não me falhe a memória, não tenho
certeza, ele teria dito que seria o pai que tinha dado ou alguém teria dado pra ele mas que
não tinha deixado ela mexer e tinha colocado senha e falou que não tinha deixado ela
mexer porque ele estaria com vírus. Que ela tinha solicitado pra mexer, pra mostrar alguns
vídeos pra filha, mas ele não deixou mexer e os outros dois estavam na casa da tia.
MP: Obrigado, sem mais perguntas.
JUIZ: Quanto tempo entre o sumiço dos notebooks, da subtração no final de semana até a
recuperação deles?
TESTEMUNHA: Foi verificado o sumiço do material na segunda-feira, então quando foi o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
furto eu não sei né, a subtração, mas na segunda-feira de manhã nós demos a falta do
material e se não me falhe a memória a busca e apreensão foi realizada na quarta-feira, se
não me falhe a memória.
JUIZ: Só um esclarecimento. Os senhores recuperaram os notebooks devido a busca e
apreensão, ou ele devolveu espontaneamente?
TESTEMUNHA: Não. Foi realizado por meio de uma busca e apreensão.
JUIZ: Ah, então em nenhum momento ele devolveu os computadores pra OM?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Tá certo então. Depois eu vou perguntar pra ele, você falta a senha né? Para acessar
os computadores, é isso, um computador?
TESTEMUNHA: Isso, um computador.
JUIZ: Tá certo. Se ele disser a senha eu peço para que a secretaria te informe, ok major?
JUIZ: Você falou que recuperou três computadores, dois já estão sendo utilizados, não é
isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: E tem um que não está sendo utilizado pelo problema da senha, confere?
TESTEMUNHA: Isso. Tá em posse. Assim que foi feita a busca e apreensão o presidente do
Inquérito ficou de posse deles, desses computadores, e aí ele, a partir do momento que a
justiça deu autorização para que esses computadores fossem devolvidos para a Comissão
de Seleção, o presidente do Inquérito devolveu o computador pra gente. Dois retornaram
para os postos de trabalho e um eu ainda estou para enviar, por causa da senha, para a
parte de TI da Unidade.
JUIZ: Então eu agradeço major. O senhor está dispensado (...)";

2) 3º Sgt Ex Felipe Xavier do Nascimento, que afirmou:

"(...) JUIZ: Inicialmente nós estamos tratando aqui do 17 GAC a respeito da subtração de 3
notebook. O senhor conhece os fatos?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O senhor foi ouvido na investigação, no inquérito policial?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O senhor foi ouvido como testemunha, então o senhor tem conhecimento dos fatos,
né?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Então tá certo. Ministério Público, perguntas? Então, as perguntas vão ser-lhes feitas
e o senhor como testemunha tem a obrigação de dizer a verdade, se não fizer o senhor
comete crime e se precisar eu esclareço as perguntas, tá bom?
TESTEMUNHA: Ok.
MP: O que o senhor pode dizer sobre os fatos que foram vistos pelo senhor na denúncia?
TESTEMUNHA: É... que eu estava no dia, de serviço, e presenciei o fato de o mesmo estar
saindo de um local, é..., que não é de acesso comum pras (sic) pessoas. No entanto eu
abordei, mas não cheguei a mandar abrir a mochila porque era uma área externa do
quartel então podia constrangê-lo, ou estar utilizando de um excesso de poder né? Um
abuso de poder. Mas, aí no caso eu abordei, perguntei o que ele estava falando, fazendo no
local. O mesmo informou que estava aguardando uma namorada e então quando ele falou
eu pedi a documentação dele, perguntei se ele era militar do quartel, não conhecia o
mesmo porque não trabalho na área da tropa. Perguntei se ele era militar, ele informou
que sim e pedi para ver a documentação. Ele mostrou, era o soldado 605 Amoadson e, no
entanto, perguntei o que ele estava fazendo e ele disse que estava esperando, aguardando
a namorada e, no entanto, liberei. Após isso liberei o mesmo.
MP: Tu falou (sic) que era um local estranho que ele tava (sic), pode esclarecer qual é o
local?
TESTEMUNHA: O local estranho é um local por trás da nossa unidade, por trás do quartel
que dá acesso a uma praia que pertence a nossa praia do Y, mas só que já é um lado
externo do quartel certo?! Que não tem acesso pra canto nenhum, então é um pouco uma
área de mata com uma pequena estrada, que dá a uma praia. Não é área habitável, não é
área de trânsito de pessoas, é apenas uma área de mata que tem uma estrada que dá
acesso a uma praia.
MP: Mas o senhor ficou sabendo da subtração dos notebooks?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
TESTEMUNHA: Não, só fiquei sabendo um dia após o ocorrido.
MP: O senhor tomou conhecimento se os notebooks foram recuperados ou não?
TESTEMUNHA: Tomei conhecimento sim.
MP: Sabe como que aconteceu?
TESTEMUNHA: Sei sim. Numa operação de busca e apreensão, na residência do mesmo.
MP: O senhor sabe dizer qual o serviço que ele tava (sic) tirando no dia anterior?
TESTEMUNHA: De guarda. Serviço de guarda.
MP: Mas você sabe dizer o local a que esses notebooks costumavam ficar?
TESTEMUNHA: Dentro da OM na praia do Y.
MP: Sim, mas o local específico desses notebooks que foram furtados. Você sabia onde eles
estavam?
TESTEMUNHA: Não não, não sabia.
MP: Não sabia né? Então sem mais perguntas Excelência.
JUIZ: Um esclarecimento só. Ele estava de serviço, o senhor disse, na guarda armado?
Seria, ou era de serviço, ele tava de serviço, você lembra?
TESTEMUNHA: Ele estava de serviço no dia anterior, no dia do sábado, creio eu que 17, no
dia 17, sábado 17. O posto que ele estava, que ele se encontrava, não era armado.
JUIZ: Tá certo então.
JUIZ: Então agradeço o senhor, o senhor está dispensado da oitiva. Talvez tenha só que
assinar um papel. Obrigado tá, Sargento (...)";

3) Cb Ex Cosme Hudson Ferreira de Queiroz, que afirmou:

"(...) JUIZ: A denúncia (...) eu não sei se o senhor ouviu a denúncia ou não, mas na dúvida
eu vou dizer pro senhor. A denúncia trata do ex-soldado Amoadson Silva dos Santos que
está do lado do senhor, do lado esquerdo, ter subtraído 3 notebooks, 2 Samsungs Intel tec,
são 3 notebooks retirado do pavilhão. Agente abandonou seu posto, utilizou caminho de
pedras próximo ao Rio Pontegi. Essa é a denúncia e deixou em uma região no fundo do
quartel. No dia seguinte ao sair do aquartelamento ele voltou o quarteirão, deslocou por
uma estrada de terra que tangencia os fundos da OM e foi buscar os objetos e depois o
mandato busca domiciliar foram recuperados os computadores subtraídos na residência do
senhor Amoedson. Então essa é a denúncia, então eu pergunto. Desses fatos, o senhor tem
conhecimento?
TESTEMUNHA: Negativo.
JUIZ: O senhor teve, alguma coisa que relacionada aos fatos o senhor conhece?
TESTEMUNHA: Só depois do acontecido. Quando foram me intimar falaram que naquela
situação aquele o rapaz suspeito tinha subtraído isso aí.
(...) JUIZ: O que que eles perguntaram para o senhor na época?
TESTEMUNHA: Só perguntaram do dia que eu estava lá, o que eu estava fazendo e se tinha
visto o rapaz.
JUIZ: E você respondeu o que? Que tinha visto, não tinha visto, você tinha visto?
TESTEMUNHA: Que tinha visto ele sim.
JUIZ: E o pessoa que o senhor viu é esse que tá sentado ao lado do senhor, esquerdo? O
Acusado?
TESTEMUNHA: Afirmo
JUIZ: E o que que o senhor viu ele (sic) fazendo? Que suspeito, algo suspeito?
TESTEMUNHA: Ele passou por onde a gente tava fazendo atividade, atividade de rapel lá na
ponte. Ele passou em direção ao rio beirando acerca do quartel e depois ele retornou.
Porque lá esse local lá trás não é um local muito bem frequentado.
JUIZ: Certo. E ele voltou com algum volume? Ele foi com algum volume? O senhor viu
mochila, alguma coisa?
TESTEMUNHA: Mochila. Mochila nas costas. Não posso confirmar o senhor o volume, mas
tinha uma mochila nas costas.
JUIZ: Tá certo então. Ministério Público, perguntas?
JUIZ: A pergunta é, o senhor viu a mochila quando ele foi ou quando ele voltou do local?
Ou você não se lembra exatamente?
TESTEMUNHA: Com certeza na volta. Na ida eu não tenho tanta lembrança porque na ida
eu vi ele (sic) um pouco de frente e depois eu virei as costas e ele continuou caminhando.
JUIZ: Então agradeço o esclarecimento do senhor, senhor Cosme, então o senhor está

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
dispensado (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

Em 1º de outubro de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM expediu Carta Precatória
solicitando ao Juiz Federal Distribuidor da Seção Judiciária de Natal/RN a disponibilização de uma sala para
inquirição de testemunhas, bem como para a qualificação e interrogatório do Acusado em audiência
designada para o dia 29 de outubro de 2019, por videoconferência.

O Acusado foi qualificado e interrogado em 29 de outubro de 2019, em Audiência realizada na 14ª Vara da
Justiça Federal em Natal/RN, por videoconferência, tendo declarado:

"(...) JUIZ: O senhor está sendo está sendo interrogado, então o senhor não tem obrigação
de responder nenhuma pergunta, o senhor pode permanecer em silêncio. Se o senhor
quiser esclarecer os fatos, se quiser contar sua versão, nós vamos ouvi-lo para que possa
ser feita a análise. Então pergunto, o senhor quer contar alguma versão dos fatos?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Então pode falar.
ACUSADO: Eu tava (sic) de serviço no dia 17, sábado, eu estava de guarda no posto G8,
que é o último posto do quartel. Estava desarmado, daí quando eu notei, fiz uma revista do
pavilhão lá do Recanto da Coruja, vi que uma das janelas estavam (sic) abertas, daí foi
quando me veio a ideia de entrar e subtrair esses notebooks. Foi quando eu pulei a janela,
que estava aberta já, e retirei esses três notebooks e levei para a área externa do quartel.
JUIZ: E o senhor foi buscar no outro dia?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: O senhor escondeu ele (sic) em mochila, o que o senhor fez?
ACUSADO: Coloquei dentro da mochila, os três computadores, e voltei pra parada de
ônibus. Foi quando eu entrei no ônibus e fui pra casa.
JUIZ: Certo. A pergunta. O senhor estava fazendo ronda, era isso? Quando o senhor
subtraiu?
ACUSADO: Sim. Eu tava (sic) fazendo o que eu geralmente o que eu fazia nos postos que
era fazer a verificação do posto, foi quando eu notei essas janelas abertas.
JUIZ: Tá certo. E essa janela que o senhor pulou, era o que? Uma basculante, era baixa, era
alta, como é que ela era?
ACUSADO: Era baixa.
JUIZ: Era baixa? Estava aberta completamente, o senhor passava com facilidade? O que o
senhor teve que fazer? Teve que subir numa escada?
ACUSADO: Não, só passava, dava pra passar com facilidade.
JUIZ: É, compreendi. Ministério Público?
MP: No serviço que você estava desempenhando você podia passar ali nessa comissão de
seleção ali, no prédio que você passou?
ACUSADO: Não entendi a pergunta, pode repetir, por favor?
MP: Era o local de passagem, quando o senhor estava fazendo essa ronda que o senhor
tava no Recanto da Coruja, passar pelo Comissão de Seleção era um local de passagem
normal pro senhor? O senhor caminharia por ali?
ACUSADO: Não.
MP: O senhor desviou o caminho?
ACUSADO: É que na verdade o Recanto da Coruja é dentro do posto. Faz parte do posto no
qual eu estava guarnecendo.
MP: E a Comissão de Seleção é próximo?
ACUSADO: É dentro do Recanto da Coruja. É dentro do Pavilhão.
(...) JUIZ: Qual que era a finalidade? O que que o senhor queria fazer com esse notebook?
ACUSADO: Como eu falei no depoimento, eu tava com a intenção de vender esses
computadores. Foi quando o capitão da minha bateria, que era uma bateria de comando,
do 17 DiAC, ele tomou ciência dos fatos, foi quando ele me chamou. Na verdade, essa
operação de busca e apreensão já tinha sido efetuada, eles já estavam na minha
residência. Foi quando o Cap Renato Costa ele me chamou pra conversar e me perguntou
se eu tinha alguma coisa pra falar pra ele e eu falei que sim, aí foi quando eu falei sobre.
(...) JUIZ: O senhor já sabia que tinha sido pego os computadores lá na casa do senhor?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
ACUSADO: Não.
JUIZ: O senhor foi chamado para esclarecer sobre esse notebook?
ACUSADO: Sim, pelo Cap Renato Costa.
JUIZ: O senhor foi chamado antes da busca e apreensão para esclarecer?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Quantas vezes o senhor foi chamado?
ACUSADO: Só uma. Foi no dia da operação.
JUIZ: Tinha alguém passando fome na sua família, ou qualquer outra coisa? O senhor tinha
deixado de receber salário, ou qualquer outra coisa assim que justificasse?
ACUSADO: Não, na verdade não.
JUIZ: O senhor tem envolvimento com drogas?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Tá. Qual que é a senha? O senhor quer fornecer a senha para que eles possam utilizar
esse computador?
ACUSADO: Essa senha no dia que eu falei sobre que eles tavam (sic) na minha casa eu
passei no mesmo dia a senha pro Cap Renato Costa. Eu falei e passei a senha por escrito.
JUIZ: Tá, eles não conseguiram acessar, segundo o major, que você ouviu. Você quer
fornecer novamente, ou não?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Então pode falar.
ACUSADO: A senha (...).
(...) JUIZ: Tá certo. Então nós vamos repassar, se eles conseguirem abrir ótimo que já
adianta. A oitiva com o senhor está terminada então agradeço aí a colaboração do senhor
aí no esclarecimento (...)
(...) JUIZ: Qual a função do posto 8 que o senhor fazia?
ACUSADO: A função do posto G8 na verdade é guarnecer a área na qual eu deixei os
computadores.
JUIZ: Certo. E é um serviço armado?
ACUSADO: Não. Não, o serviço de guarda é armado, só que esse posto ele é desarmado. É
o único posto do quartel inteiro que é desarmado.
JUIZ: Entendi. E vai pra escala de serviço, vai pra escala da guarda esse serviço que você
tira? Ou é da companhia?
ACUSADO: É da guarda.
JUIZ: Vai para a escala da guarda?
ACUSADO: É, ele é serviço de guarda só que o posto é desarmado, mas ele faz parte da
guarda.
JUIZ: O senhor estava naquele posto. Esse posto quando o senhor é escalado, o senhor é
escalado para serviço na guarda, ou naquela escala já tem dizendo quem vai ser da guarda
e quem vai ser desse posto de guarnecer o Recanto da Coruja?
ACUSADO: Não, ele é da guarda.
JUIZ: A pergunta é, porque o senhor foi escolhido? Pela antiguidade, foi isso?
ACUSADO: Não é aleatoriamente. É mais por consequência. Tipo, nesse dia eu tinha caído
no posto G2, que era o primeiro posto, daí o cabo da guarda fez o inverso. Em vez dele me
mandar pra frente ele me mandou pra trás. Ele me colocou no G2 e no meu posto seguinte
ele me colocou no G8.
JUIZ: Tá, então o posto lá é por rodízio, é isto?
ACUSADO: Isso.
Juiz: Então não é uma escala específica para aquele posto, é pra guarda (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu que a Organização Militar juntasse aos
autos o roteiro da escala de serviço do Acusado, a cópia do livro de serviço no qual conste o posto
guarnecido pelo Réu e o documento ou croqui que informe se o posto era fixo ou móvel, além do raio de
movimentação do posto. Também requisitou informação sobre se o local dos fatos estava dentro do espaço
de movimentação permitida.

Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União requereu a juntada da Certidão de Nascimento do filho do
assistido e corroborou o pedido de diligências efetuado pelo Órgão ministerial.

Pelo Oficio n° 203-Sect/17°GAC, de 12 de novembro de 2019, o Comandante do 17º Grupo de Artilharia de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
Campanha informou que os fatos analisados ocorreram no raio de movimentação da Sentinela do Posto G8,
bem como apresentou cópia do Roteiro do Serviço de Guarda de 17/8/19 para 18/9/19, além da cópia do
Livro de Serviço do Comandante da Guarda e o croqui da área de movimentação do Posto G8.

Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
Acusado ratificando os termos da Denúncia.

A Defesa Pública, por sua vez, pugnou pela absolvição da conduta relativa ao abandono de posto (art. 195
do CPM), com fundamento no artigo 439, alínea "b", do CPPM, considerando que a conduta praticada pelo
Acusado deve ser considerada um mero exaurimento do crime-fim.

Em caso de condenação, o Órgão de Defesa Pública requereu que a pena seja aplicada no patamar mínimo
legal, haja vista a integralidade de circunstâncias judiciais favoráveis em prol do Réu, com a aplicação das
circunstâncias atenuantes previstas no artigo 72, incisos I e III, alínea "d", bem como a incidência da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 240, § 2º, do CPM.

Em Decisão de 18 de dezembro de 2019, a Magistrada a quo designou o dia 5 de fevereiro de 2020 para a
Audiência de Julgamento.

Em Certidão lavrada em 8 de janeiro de 2020, foi certificado que a Secretaria diligenciou junto à Justiça
Federal de Natal/RN, verificando a indisponibilidade do dia 5 de fevereiro de 2020 para a realização da
Audiência de Julgamento, ficando, redesignado o citado ato para o dia 4 de março de 2020.

O Ministério Público Militar foi intimado em 14 de janeiro de 2020 e a Defensoria Pública da União em 28 de
fevereiro de 2020.

Em 4 de março de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para:

"(...) a) ABSOLVER o ex-Sd AMOADSON CARLOS SILVA DOS SANTOS pelo crime de
Abandono de Posto (art. 195 do Código Penal Militar), com fundamento no art. 439, "b", do
Código de Processo Penal Militar; e
b) CONDENAR o ex-Sd AMOADSON CARLOS SILVA DOS SANTOS pelo crime de Peculato-
furto (art. 303, § 2º, do Código Penal Militar), à pena de 3 (três) anos de reclusão.
Também por unanimidade de votos, o CPJ-Ex decidiu:
(a) fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal
Brasileiro);
(b) conceder o direito de o Acusado recorrer em liberdade, nos termos do art. 527 do
CPPM; e
(c) NÃO conceder, com fundamento no art. 84, caput, do CPM, a Suspensão Condicional da
Pena, haja vista a pena privativa de liberdade fixada, superior a 2 (dois) (...)".

A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 26 de março de 2020, dela sendo intimados o Ministério
Público Militar e a Defesa Pública em 13 de abril de 2020.

Em 13 de abril de 2020, o Órgão ministerial cientificou-se da Sentença e informou "(...) que está satisfeito
com a prestação jurisdicional.".

Em 22 de abril de 2020, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação, que foi recebido pelo Juízo de primeiro grau nessa mesma data.

No mérito, o Órgão defensivo requereu a reforma da Sentença, unicamente, "(...) para que seja reconhecida
a atenuante prevista no art. 72, III, alínea "d", do CPM, bem como a causa de diminuição de pena prevista no
art. 240, § 2º, do CPM (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) a pena do apelante pode - e deve - ser reduzida para aquém do mínimo legal, em face
do reconhecimento da atenuante retromencionada (no patamar de dois terços) e a
preponderância da atenuante da idade frente a agravante de estar em serviço que foi
declarada pelo juízo de piso (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
(...) Apesar do mandado de busca e apreensão domiciliar, é preciso considerar que
Amoadson prontamente auxiliou a autoridade militar, inclusive indicando ao encarregado
do inquérito onde se encontravam os dois dos computadores (fls. 21 do IPM), tendo
conversado com este antes da diligência e, consequentemente, antes de instaurada a ação
penal. Logo, fica evidente que a colaboração do recorrente possibilitou a restituição dos
objetos, ainda repassando a senha de acesso aos computadores (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos pugnando pela manutenção
do Decreto condenatório em sua integralidade.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Cezar Luis Rangel Coutinho manifestou-se "(...) no sentido de que o Apelo defensivo seja conhecido e, no
mérito, desprovido, com a manutenção in totum da douta Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União manifestou-se pela ampla devolutividade do
Recurso.

Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Por tais motivos, é inequívoca a manifestação tardia do Órgão defensivo no tocante à possibilidade de, com
base na Lei nº 13.491/2017, desclassificar a conduta do Acusado aplicando-se o disposto no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, tornando incabível a apreciação dessa matéria em face da preclusão consumativa.

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de março de
2020, que condenou o ex Sd Ex AMOADSON CARLOS SILVA DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no artigo 303, § 2º, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal Militar,
com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu a reforma da Sentença, unicamente, "(...) para que seja
reconhecida a atenuante prevista no art. 72, III, alínea "d", do CPM, bem como a causa de diminuição de
pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) a pena do apelante pode - e deve - ser reduzida para aquém do mínimo legal, em face
do reconhecimento da atenuante retromencionada (no patamar de dois terços) e a
preponderância da atenuante da idade frente a agravante de estar em serviço que foi
declarada pelo juízo de piso (...)".
(...) Apesar do mandado de busca e apreensão domiciliar, é preciso considerar que
Amoadson prontamente auxiliou a autoridade militar, inclusive indicando ao encarregado
do inquérito onde se encontravam os dois dos computadores (fls. 21 do IPM), tendo
conversado com este antes da diligência e, consequentemente, antes de instaurada a ação
penal. Logo, fica evidente que a colaboração do recorrente possibilitou a restituição dos
objetos, ainda repassando a senha de acesso aos computadores (...)".

Para melhor compreensão dos fatos narrados na Exordial Acusatória, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos acontecimentos apurados ao longo da instrução processual.

Em 17 de agosto de 2019, o Acusado guarnecia o serviço de Guarda ao Quartel, do 17º Grupo de Artilharia
de Campanha, localizado em Natal, quando, por volta das 08h30min, percebeu que uma janela do Pavilhão
Recanto da Coruja estava aberta, vindo a adentrá-la para subtrair 3 (três) notebooks pertencentes ao
Exército Brasileiro que estavam armazenados no local, os quais eram utilizados pela equipe da Comissão de
Seleção das Forças Armadas.

Após a retirada dos notebooks do local citado, o Acusado escondeu a res no chamado "caminho de pedras",
próximo ao rio Potengi, região localizada aos fundos da Unidade, retornando em seguida ao seu posto.

No dia seguinte, ao deixar o aquartelamento, o Réu deu a volta no quarteirão, deslocando-se em direção ao
local onde havia escondido os notebooks por uma estrada de terra que tangencia os fundos da Organização
Militar, colocando os objetos furtados em sua mochila e seguindo para a sua residência.

O furto dos equipamentos foi identificado pelo Maj Ex Márcio de Lima Azenha, Presidente da Comissão de
Seleção das Forças Armadas - CSFA, em razão do que foi instaurado Inquérito Policial Militar no dia 19 de
agosto de 2019.

Em 20 de agosto de 2019, foi requisitada autorização judicial para Busca e Apreensão na residência do
Acusado, em virtude das suspeitas que recaíam sobre ele, tendo sido expedido o referido Mandado pela
Juíza Federal da Justiça Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar nessa mesma data.

Conforme Auto Circunstanciado de cumprimento de Mandado de Busca Domiciliar, de 21 de agosto de 2019,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
foram encontrados os 3 (três) notebooks, acompanhados das suas respectivas fontes, tendo sido
identificados como pertencentes ao Exército Brasileiro.

Concluídas as investigações, o Réu foi denunciado pelos delitos descritos na Peça Acusatória.

Feita esta breve cronologia, inicialmente, é oportuno destacar que a própria Defesa Pública reconheceu a
autoria e a materialidade delitivas, bem como a culpabilidade do Acusado na conduta por ele perpetrada,
tanto assim, que insurgiu-se, tão somente, quanto à dosimetria da pena nas circunstâncias acima
delineadas.

Afinal, trata-se de Réu confesso que, de fato, subtraiu os notebooks pertencentes à Administração Militar
com o claro intuito de vendê-los, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a condição de militar em
serviço no Posto que, justamente, guarnecia o local de onde foi retirada a res.

Conforme declarado pelo Acusado em seu depoimento prestado em Juízo, "(...) É que na verdade o Recanto
da Coruja é dentro do posto. Faz parte do posto no qual eu estava guarnecendo (...)".

Portanto, considerando que "(...) Na figura do peculato-furto ou no peculato impróprio, o bem a ser subtraído
não precisa estar sob a posse do agente, basta que a função lhe facilite a prática delitiva." (Apelação nº
0000186-44.2012.7.12.0012, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 01/12/2017), não merece reparo a
condenação imposta ao Réu.

Por outro lado, no que se refere à irresignação defensiva, circunscrita à dosimetria da pena, os argumentos
não merecem acolhida.

Em um primeiro momento, a Defesa refere-se à aplicação da alínea "d" do inciso III do artigo 72 do Código
Penal Militar, segundo a qual é circunstância atenuante ter o agente "(...) confessado espontaneamente,
perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem.".

O referido dispositivo pressupõe que, além de a confissão ser livremente praticada, ou seja, sem qualquer
coação, "(...) para servir de atenuante, deve ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo
com o íntimo do agente (...)" e, além disso, diferentemente do que ocorre no Código Penal comum, "(...)
demanda-se seja a autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro.", sendo certo que, segundo a
legislação penal militar, somente nessas condições é que o sujeito do crime estaria efetivamente
contribuindo para a apuração do delito.

Ocorre, no entanto, que os autos não identificam tal desiderato na conduta do Réu que, embora tenha
assumido perante a Autoridade Militar a autoria do delito, o fez, tão somente, quando a diligência de busca e
apreensão da res já se conduzia para a sua residência. Além disso, já existiam evidências da autoria
recaindo sobre ele, tanto assim que foi requerido e expedido o competente Mandado.

Corroboram essa conclusão os seguintes trechos dos depoimentos colhidos em Juízo:

1) Maj Ex Márcio de Lima Azenha, que afirmou:

"(...) Então eu sou o presidente da Comissão de Seleção das Forças Armadas que tá
funcionando no GAC. Além de ser do GAC, da unidade, eu sou o presidente da comissão
que tava (sic) funcionando lá. Então na sexta feira nós encerramos as atividades, foi dado
fechamento dos trabalhos e na segunda feira ao retorno do início das atividades foi dado
conta da falta dos 3 notebooks. Então foi me dado ciência da ausência desses fatos e aí eu
levei ao comando da OM. Então o fato ocorreu no intervalo dessa sexta-feira para a
segunda-feira e também eu fui o responsável para fazer o APF, digo, a busca e apreensão
dos computadores.
(...) Então, aí nós fomos (...) a casa dele né (...) lá nós encontramos 1 computador. Então
esse computador batia o número de série dele. Nós tentamos ligar só que ele já havia
mudado a senha, então tinha feito a mudança de senha eu não consegui ligar o
computador, mas batia a configuração, as características e o número de série. Aí eu recebi
a informação que os outros dois computadores estariam na casa da avó dele, e aí a mãe
dele acompanhou a gente foi até a casa da avó e aí disse que tinha passado pra tia, que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
era vizinha, e lá estavam os outros dois computadores, inclusive com o mesmo número de
ficha que estava no cadastro do exército, então ele não tinha nem mexido nesses dois
outros computadores. Um ele tinha mexido, modificado senha, então eu não consegui
mexer, mas batia o número de série e configurações e os outros dois estavam intocados.
(...)
MP: Tá, mais uma pergunta. Você sabe dizer como que chegaram no nome do Acusado pra
pedir esse mandato de busca e apreensão? Como foi essa suspeita?
TESTEMUNHA: Ao meu conhecimento chegou por intermédio do comando da Unidade de
que havia um indício de autoria. Então o comandante me chamou e mandou eu fazer a
busca e apreensão pelo indício de autoria, então quem me chamou foi o comandante da
unidade.
MP: Ok. O Acusado estava em casa quando o notebook foi encontrado?
TESTEMUNHA: Não, ele tava (sic) no quartel. Quem tava na residência dele quando eu
cheguei, não sei se é namorada, esposa ou companheira, mas estava ela e a irmã dele. Aí
quando chegamos lá chamamos a mãe dele. A mãe dele veio até o local e depois nos
acompanhou até a casa da avó e da tia.
(...) Foi verificado o sumiço do material na segunda-feira, então quando foi o furto eu não
sei né, a subtração, mas na segunda-feira de manhã nós demos a falta do material e se
não me falhe a memória a busca e apreensão foi realizada na quarta-feira, se não me falhe
a memória.
JUIZ: Só um esclarecimento. Os senhores recuperaram os notebooks devido a busca e
apreensão, ou ele devolveu espontaneamente?
TESTEMUNHA: Não. Foi realizado por meio de uma busca e apreensão.
JUIZ: Ah, então em nenhum momento ele devolveu os computadores pra OM?
TESTEMUNHA: Não. (Grifos nossos);

2) 3º Sgt Ex Felipe Xavier do Nascimento, que afirmou:

"(...) MP: O que o senhor pode dizer sobre os fatos que foram vistos pelo senhor na
denúncia?
TESTEMUNHA: É... que eu estava no dia, de serviço, e presenciei o fato de o mesmo estar
saindo de um local, é..., que não é de acesso comum pras (sic) pessoas. No entanto eu
abordei, mas não cheguei a mandar abrir a mochila porque era uma área externa do
quartel então podia constrangê-lo, ou estar utilizando de um excesso de poder né? Um
abuso de poder. Mas, aí no caso eu abordei, perguntei o que ele estava falando, fazendo no
local. O mesmo informou que estava aguardando uma namorada e então quando ele falou
eu pedi a documentação dele, perguntei se ele era militar do quartel, não conhecia o
mesmo porque não trabalho na área da tropa. Perguntei se ele era militar, ele informou
que sim e pedi para ver a documentação. Ele mostrou, era o soldado 605 Amoadson e, no
entanto, perguntei o que ele estava fazendo e ele disse que estava esperando, aguardando
a namorada e, no entanto, liberei. Após isso liberei o mesmo.
MP: Tu falou (sic) que era um local estranho que ele tava (sic), pode esclarecer qual é o
local?
TESTEMUNHA: O local estranho é um local por trás da nossa unidade, por trás do quartel
que dá acesso a uma praia que pertence a nossa praia do Y, mas só que já é um lado
externo do quartel certo?! Que não tem acesso pra canto nenhum, então é um pouco uma
área de mata com uma pequena estrada, que dá a uma praia. Não é área habitável, não é
área de trânsito de pessoas, é apenas uma área de mata que tem uma estrada que dá
acesso a uma praia (...)" (Grifos nossos);

3) Cb Ex Cosme Hudson Ferreira de Queiroz, que afirmou:

"(...) JUIZ: O que que eles perguntaram para o senhor na época?
TESTEMUNHA: Só perguntaram do dia que eu estava lá, o que eu estava fazendo e se tinha
visto o rapaz.
JUIZ: E você respondeu o que? Que tinha visto, não tinha visto, você tinha visto?
TESTEMUNHA: Que tinha visto ele sim.
(...) Ele passou por onde a gente tava fazendo atividade, atividade de rapel lá na ponte. Ele
passou em direção ao rio beirando acerca do quartel e depois ele retornou. Porque lá esse

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
local lá trás não é um local muito bem frequentado.
JUIZ: Certo. E ele voltou com algum volume? Ele foi com algum volume? O senhor viu
mochila, alguma coisa?
TESTEMUNHA: Mochila. Mochila nas costas. Não posso confirmar o senhor o volume, mas
tinha uma mochila nas costas.
JUIZ: Tá certo então. Ministério Público, perguntas?
JUIZ: A pergunta é, o senhor viu a mochila quando ele foi ou quando ele voltou do local?
Ou você não se lembra exatamente?
TESTEMUNHA: Com certeza na volta. Na ida eu não tenho tanta lembrança porque na ida
eu vi ele (sic) um pouco de frente e depois eu virei as costas e ele continuou caminhando
(...)" (Grifos nossos).

Os citados depoimentos demonstram com clareza a suspeita que já recaía sobre o Acusado, de sorte que o
Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo apenas confirmou o que já se sabia.

O próprio Acusado, em seu interrogatório, declarou que:

"(...) Como eu falei no depoimento, eu tava com a intenção de vender esses computadores.
Foi quando o capitão da minha bateria, que era uma bateria de comando, do 17 DiAC, ele
tomou ciência dos fatos, foi quando ele me chamou. Na verdade, essa operação de busca e
apreensão já tinha sido efetuada, eles já estavam na minha residência. Foi quando o Cap
Renato Costa ele me chamou pra conversar e me perguntou se eu tinha alguma coisa pra
falar pra ele e eu falei que sim, aí foi quando eu falei sobre (...)" (Grifo nosso).

Em que pese o esforço defensivo em tentar demonstrar o contrário, o fato inconteste que se extrai dos
citados depoimentos é que a autoria do crime já era mais do que sabida, de sorte que a confissão ocorreu
após o Réu ser questionado sobre o furto dos notebooks.

Conforme fundamentou a bem lançada Sentença condenatória de primeiro grau:

"(...) Fixa-se, então, a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, reconhece-se a agravante de o Acusado ter praticado o crime quando
estava de serviço (art.70, II, "l", do CPM), não sendo tal condição inerente ao tipo penal.
Relativamente às atenuantes, constata-se a menoridade (art.72, I, do CPM), pois o Agente,
nascido em 8/8/2000, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime (17/8/2019).
No tocante à confissão espontânea (art.72, III, "d", do CPM), não se aplica à espécie, pois
admitiu o delito quando estava em andamento diligência em sua residência, onde se
confirmou a subtração dos computadores.
Apesar da reconhecida atenuante preponderar na análise, pois refere-se à personalidade
do agente, a pena-base não pode ser fixada aquém do mínimo legal, ex vi art.73, parte
final, do CPM ("Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço), guardados os limites
da pena cominada ao crime.") e Súmula STJ nº 231 ("A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").
Mantém-se, portanto, na segunda fase, a pena de 3 (três) anos de reclusão.".

Os fundamentos evidenciam não só a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo, na esteira do
entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte, no sentido de que "(...) A atenuante da confissão
espontânea somente pode incidir quando houver dúvida acerca da autoria delitiva, fato não demonstrado no
presente caso." (Apelação nº 7000862-29.2018.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, DJe: 22/08/2019), como também que, em relação à menoridade relativa prevista no inciso I
do artigo 72 do Estatuto Repressivo Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor uma redução da
pena-base aplicada na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal, porquanto tal desiderato encontra
óbice intransponível não somente no art. 73 do Código Penal Militar, como também no Enunciado nº 231 da
Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.".

A propósito, ainda que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista na alínea "d" do
inciso III do artigo 72 do CPM, o que já foi demonstrado não ser possível no caso em exame, dadas as

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
circunstâncias em que ocorreu a apreensão da res, ainda assim a pena-base de 3 (três) anos aplicada na
primeira fase da dosimetria da pena não poderia ser reduzida na segunda fase, haja vista a imposição legal
de serem "(...) guardados os limites da pena cominada ao crime (...)" (art. 73 do CPM).

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000109-51.2012.7.05.0005 (DJe: 11/02/2015)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E GUARDA DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. LAUDO
PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO THC. DESNECESSIDADE.
CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RESULTADO LESIVO. ÍNFIMA QUANTIDADE
DO MATERIAL APREENDIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS. AFERIÇÃO À LUZ DOS POSTULADOS
CONSTITUCIONAIS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. NÃO APLICAÇÃO. ELEVADA
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFISSÃO E MENORIDADE DO ACUSADO. PENA-BASE
APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO. UNANIMIDADE.
(...) Ainda que se reconheça a existência das circunstâncias atenuantes da menoridade e
da confissão espontânea, a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, sendo vedada a
aplicação da pena aquém do mínimo legal cominado na segunda fase da dosimetria, nos
termos do art. 73 do Código Penal Militar.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade." (Grifos nossos).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

"Apelação nº 7000858-89.2018.7.00.0000 (DJe: 30/05/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 504, "A", DO CPPM. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LAUDO TOXICOLÓGICO.
RESULTADO PERICIAL POSITIVO PARA "CANNABIS SATIVA LINEU". AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
Não se vislumbra possibilidade de redução da pena em patamar aquém do mínimo legal,
com base nas atenuantes apontadas e reconhecidas na Sentença recorrida (previstas no
art. 72, I e III, alínea 'd', do CPM), tendo em vista as regras insculpidas nos art. 58 do CPM.
(...)
Apelo defensivo desprovido por decisão unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 116-13.2015.7.02.0202 (DJe: 26/04/2017)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
"(...) A presença das atenuantes ínsitas no art. 72, inciso III, alíneas b e d, do CPM, não
autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Os arts. 72, caput, e 73, ambos do
Estatuto Penal Militar, devem ser interpretados sistematicamente. Súmula nº 231 do STJ.
Jurisprudência da Suprema Corte. Repercussão Geral.
Apelo da Defesa desprovido. Decisão unânime (...)" (Grifos nossos).

Por fim, quanto ao pedido defensivo de reconhecimento da "(...) causa de diminuição de pena prevista no
art. 240, § 2º, do CPM (...)", melhor sorte não assiste à Defesa, por absoluta ausência de amparo legal.

Neste caso, embora na terceira fase da dosimetria da pena as causas de diminuição, se reconhecidas,
possam determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na norma penal incriminadora, o
delito no qual o Réu foi incursionado e condenado pelo Juízo de primeiro grau é o previsto no § 2º do artigo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:54:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212ee5b8a5
303 do Código Penal Militar, portanto, não alcançado pela minorante pretendida pela Defesa, bastando, para
tanto, compulsar detidamente o Capítulo II do Título VII do Código Penal Militar que trata dos Crimes Contra
a Administração Militar, aí inserido o peculato-furto.

Destaco, por oportuno, apenas para argumentar, que o dispositivo que mais se aproxima da pretensão
deduzida pela Defesa diz respeito à minoração da pena conforme estabelecido no § 4º do artigo 303 do
Estatuto Repressivo Castrense, mas, ainda assim, limitada a sua aplicação aos delitos do § 3º do citado
dispositivo, ou seja, peculato culposo, o que não é o caso dos autos, até mesmo porque não houve
reparação do dano, mas sim a recuperação da res pela investigação conduzida no âmbito da Unidade.

Nesses termos, irretocável o Decreto condenatório de primeiro grau, fundamentado nos seguintes termos:

"(...) Na terceira fase, inexistem causas especiais ou gerais de aumento ou de diminuição
de pena.
No tocante à alegação da Defesa, de incidência do art. 240, §2°, do CPM, não merece
prosperar. A uma, que não há previsão legal para a aplicação de tal benefício ao crime de
Peculato-furto. A duas, que o Acusado não restituiu os computadores à Administração
militar, pois estes foram recuperados por força de mandado de busca e apreensão
domiciliar (...)" (Grifo nosso).

Conforme destacou o Custos Legis em seu Parecer:

"(...) A dosimetria da pena aplicada no vertente caso concreto, à luz do princípio da
proporcionalidade, bem como considerando a finalidade da pena, revela-se necessária e
adequada, considerando que o dano causado à Administração Militar não se reveste
apenas de caráter patrimonial, sendo relevante, em especial no ambiente castrense, o
dano moral, também tutelado pelo Direito Penal Militar, na medida em que o crime em tela
atinge do mesmo modo o dever de fidelidade do militar para com a Administração
Castrense.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a inexistência de circunstância judicial
desfavorável ao Apelante (art. 69, do CPM).
Na sequência, o Colegiado a quo identificou como delineada a agravante de o Apelante ter
praticado o crime estando de serviço, apontando entendimento de não ser tal condição
inerente ao tipo penal.
Com relação às atenuantes, o Juízo rechaçou hipótese de confissão espontânea. No
entanto, acolheu a incidência da atenuante concernente à menoridade ao tempo do crime,
que como consabido, se atrela à personalidade do agente.
No entanto, apesar de a reconhecida atenuante preponderar no estabelecimento da
dosimetria da pena, o art. 73, do CPM, assim como a Súmula nº 231, do STJ, impedem a
redução da pena abaixo do mínimo legal.
Nessa senda, rechaçada de outro vértice a causa de diminuição de pena prevista pelo § 2º,
do CPM, a pena definitiva foi escorreitamente fixada em 03 (três) anos de reclusão.".

Não merece reparo, portanto, a Sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259f501c8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000276-21.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo inalterada a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de março de
2020, que condenou o ex-Sd Ex AMOADSON CARLOS SILVA DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no artigo 303, § 2º, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal Militar, com o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Consta nos autos que, em 17 de agosto de 2019, por volta das 8h30min, o Acusado AMOADSON, que estava de
serviço de Guarda ao Quartel do 17° Grupo de Artilharia de Campanha, localizado em Natal/RN, entrou no
Pavilhão Recanto da Coruja, na referida OM, por uma janela na parte dos fundos e subtraiu três notebooks: um
da marca Samsung core i3, modelo 270E5GKD1BR, n° de série JJXA9QBFB05575J, n° do patrimônio 22747;
outro também da marca Samsung core i3, modelo 270E5GKD1BR, n° de série JJXA90BFB05618E, n° do
patrimônio 22746 e um da marca Itautec, core i3, NEE 0612008457, n° do patrimônio 10010, que estavam
armazenados no local e que eram utilizados pela equipe da Comissão de Seleção das Forças Armadas.
Em suas Razões Recursais, a Defesa requer a reforma da Sentença pleiteando:
que seja reconhecida a atenuante prevista no art. 72, III, alínea "d", do CPM, aduzindo para tanto que teria
a.
havido a confissão espontânea por parte do Réu, que assumiu sua conduta tanto na fase inquisitorial quanto
na fase judicial;
que a circunstância da menoridade do Réu seja reconhecida, nos termos do art. 72, inciso I, do CPM, para
b.
conduzir a pena abaixo do mínimo legal;
por fim, que seja aplicada a causa de diminuição de pena, prevista no art. 240, § 2º, do CPM, por entender
c.
quer houve a restituição da coisa pela Réu.
Observa-se nos autos que, após ter sido constatada a falta dos notebooks, alguns militares levantaram a
suspeita sobre o Réu, pois ele foi visto com uma mochila nas costas nas imediações do local onde ficavam os
aparelhos.
Conforme consta no Relatório de Diligências (evento 17 - doc 14 - proc originário), determinada uma busca e
apreensão dos aparelhos, foram encontrados os três equipamentos em posse do Acusado.
Os militares responsáveis pela busca e apreensão foram recebidos na casa do Acusado por sua irmã e por sua
companheira, que confirmaram lá existir um computador que havia sido levado pelo Sd AMOADSON durante o
fim de semana. Os outros dois aparelhos foram localizados na casa de uma tia do Réu, conforme informação
prestada por ele mesmo.
Os bens furtados foram avaliados em R$ 2.373,13 (dois mil trezentos e setenta e três reais e treze centavos -
Laudo de avaliação anexo no evento 22 - doc 2 - proc originário).
Conforme se verifica nos autos, não existem dúvidas acerca da materialidade ou da autoria do crime, que
ficaram demonstradas por meio da confissão do Acusado, dos depoimentos prestados pelas testemunhas e do
Laudo de Avaliação dos bens apreendidos, tanto é que a DPU não pugna pela absolvição, limitando seu pleito a
questões relacionadas à dosimetria da pena.
Inicialmente, requer a Defesa que seja aplicada a atenuante prevista no art. 72, III, "d", do CPM, por entender
que o Apelante teria feito uma confissão espontânea, haja vista ter assumido a autoria do delito tanto para a
autoridade policial militar quanto para o Juízo.
A requerida atenuante, prevista no art. 72, III, alínea "d", do CPM, relativa à confissão espontânea, somente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259f501c8
pode ser considerada quando a autoria dos fatos se demonstra ignorada ou incerta, conforme se infere do
próprio dispositivo legal que possui a sua previsão:
"Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(...)
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;" (grifos nossos)
No presente caso, o Réu apenas confessou a prática do delito após ter sido chamado pela autoridade
militar em seguida à realização da busca e apreensão dos bens em sua residência. Logo, a autoria não era
ignorada ou tampouco havia sido imputada a outrem.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte sobre o tema:
"APELAÇÃO. MPM E DEFESA. TENTATIVA DE FURTO DE DVD DENTRO DE ORGANIZAÇÃO
MILITAR. ATENUAÇÃO DO DELITO DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO
CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA NÃO RECONHECIDA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. Quando a res não sai do domínio do
proprietário no transcorrer do iter criminis, ficando sempre sob a vigilância de seus agentes, há
a tentativa de furto. A expressividade da lesão jurídica e a reprovabilidade da conduta do
Militar que tenta subtrair DVD da Organização Militar são elementos suficientes para afastar a
incidência do princípio da insignificância. A possível dependência química não justifica a
conduta do réu por este ser vítima da sociedade, uma vez que a vitimização social não é causa
de exclusão de culpabilidade e da autodeterminação dos indivíduos. Pratica o delito descrito no
art. 318 do CPM o agente que atribui a si falsa identidade perante autoridade policial com o
intento de ocultar maus antecedentes . Quando a conduta criminosa do réu somente
vem a ser manifesta por razões alheias à sua vontade, ao ser preso em flagrante
delito, sendo que a confissão feita não configurou contribuição efetiva para o
deslinde dos fatos, não se aplica a atenuante genérica prevista no art. 72, inciso III,
alínea "d", do CPM. Recurso defensivo não provido e Recurso ministerial provido
parcialmente. Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº 0000001-27.2016.7.10.0010.
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 04/04/2017, Data de
Publicação: 27/04/2017). (grifos nossos)
Da mesma forma:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CPM. NÚCLEO "TRAZER
CONSIGO" CONFIGURADO. CRIME DOLOSO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO NÃO
RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. A infração perpetrada na forma de "trazer consigo" substância
entorpecente para dentro de Organização Militar, com os demais núcleos do art. 290 do CPM,
tem repressão penal apenas de forma dolosa. Portanto, alegações de esquecimento devem
estudadas à luz dos autos, sendo que, em regra, não afastam o dolo. Essa infração tem
especial repressão no CPM, pois se trata de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde é
tipificada como reflexo do seu espectro coletivo, incluída a do próprio agente, sem a
necessidade, portanto, de se aquilatar a ofensa real, ou seja, naturalística, ao bem jurídico
tutelado. A aplicação do Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça Militar da União, não é
admitida nos delitos tipificados no art. 290 do CPM, consoante firme e reiterada jurisprudência,
haja vista a importância de se tutelar os valores intrínsecos à Forçar Armadas. O CPM,
diferentemente do CP vigente - teve a Parte Geral reformada pela Lei 7.209/1984 -,
apenas admite a atenuante da confissão quando a autoria for ignorado ou imputada

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259f501c8
a outrem. Apelo não provido. Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº 94-
54.2015.7.09.0009/MS, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em
11/10/2016. Publicado em 24/10/2016). (grifos nossos).
Portanto, considerando as circunstâncias deste caso, não há que se reconhecer a atenuante da confissão
espontânea.
O segundo ponto combatido pela Defesa se refere à atenuante prevista no art. 72, inciso I, do CPM. Argui a
DPU que, embora o Magistrado tenha reconhecido que a circunstância da menoridade do Réu na época dos
fatos devesse preponderar sobre a agravante de ter cometido o delito enquanto estava de serviço (art. 70, II,
"l", do CPM), a pena-base não poderia ser fixada aquém do mínimo legal.
A Defesa entende que tal proibição, embora esteja em consonância com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal
de Justiça, fere o Princípio da Individualização da Pena. Dessa maneira, requer a reforma da Sentença para que
o reconhecimento de tal atenuante possa conduzir a pena abaixo do seu mínimo legal.
A referida Súmula possui a seguinte disposição:
"Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal."
Trata-se de enunciado cujo conteúdo está reflete o teor do art. 73 do CPM, in verbis:
"Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime." (Grifo nosso).
De acordo com essas prescrições, o Apelante - que, em face do disposto no art. 58 do CPM, foi condenado no
menor patamar da pena prevista para o crime em tela - não pode ter sua sanção diminuída aquém do mínimo
legal.
O tema foi, por diversas vezes, matéria de análise por parte deste Tribunal, no sentido de não aplicação de
atenuante aquém da pena mínima, como se demonstra na Apelação, abaixo elencada:
"EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA DE SER A
LESÃO LEVÍSSIMA. INADMISSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR
CONTA DA ATENUANTE GENÉRICA DA MENORIDADE. DESPROVIMENTO. (...) Por outro lado,
não cabe também reduzir a pena imposta ao Acusado aquém do mínimo legal, por
conta da aplicação da atenuante prevista no artigo 72, inciso I, do CPM. Assim, em
que pese o precitado dispositivo legal ser sugestivo de que a atenuante da menoridade deve
ser 'sempre' aplicada, não pode o intérprete ceder ao fetiche da sua exclusiva literalidade,
abdicando de ponderá-lo com outros dispositivos do mesmo Código, dentre eles,
destacadamente, o artigo 73 - o qual dita que 'quando a lei determinar a agravação ou
atenuação sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-la entre um quinto e um terço,
guardados os limites da pena cominada ao crime' - e o artigo 76 - que prescreve que não fica o
juiz adstrito ao limite da pena atribuída ao delito somente quando a lei prevê causas especiais
de aumento ou diminuição. Desprovimento do Apelo. Unânime". (STM. APELAÇÃO nº 21-
53.2013.7.09.0009/SP. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS Julgado em
28/11/2013) (grifos nossos).
Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados: Apelação nº 59-02.2012.7.09.0009/MS, de relatoria do
Ministro Alte Esq MARCOS MARTINS TORRES (julgado em 29/5/2013); Apelação nº 38-26.2012.7.09.0009/MS,
de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgado em 27/5/2013); Apelação nº 19-
76.2012.7.03.0303/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO (julgado em
6/3/2013).
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em repercussão geral, a impossibilidade de
aplicação de atenuantes para a fixação da pena abaixo do mínimo legal, in verbis:
"EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259f501c8
mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário
improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (RE 597270 QO-RG, Rel. Ministro. CEZAR
PELUSO, julgado em 26/3/2009) (grifos nossos).
Conforme se observa, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à validade e à constitucionalidade dos
dispositivos normativos que preveem que a existência de atenuantes genéricas, a serem aplicadas na segunda
fase da dosimetria, não é capaz de conduzir a pena abaixo do seu mínimo legal.
Entendo, portanto, que decidiu acertadamente o Juízo a quo quando, nos termos do art. 75 do CPM,
compensou a atenuante da menoridade (art. 72, incisos I, do CPM) com a agravante referente ao fato de o
Acusado estar de serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM) e, em conformidade com o disposto no art. 58 e
73 do CPM, manteve a fixação da pena em seu mínimo legal.
Por fim, requer a Defesa que seja aplicada ao Réu a minorante prevista no art. 240, § 2º, do CPM, sob o
fundamento de que, apesar do mandado de busca e apreensão, o Apelante prontamente teria auxiliado a
autoridade militar, inclusive indicando ao encarregado do inquérito onde se encontravam os outros dois
computadores. Entende, assim, que essa postura teria possibilitado a reparação do dano antes de instaurada a
ação penal militar.
A redação do dispositivo em comento assim dispõe:
"Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal". (Grifos nossos).
Conforme se verifica da redação do artigo supramencionado, para que se aplique a requerida causa de
diminuição da pena é necessário que o agente restitua a coisa ou repare o dano antes de instaurada a ação
penal. Contudo, este Superior Tribunal Militar entende ser requisito para a aplicação da minorante a
voluntariedade do Réu, ou seja, entende que a decisão para a devolução do bem deva partir do próprio
Acusado, sem influência de fatores externos.
Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 255 DO CPM. RECEPTAÇÃO
CULPOSA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O
VALOR DA RES E O PREÇO PAGO. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. ARTIGO 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Adequa-se ao delito de receptação culposa, previsto
no art. 255 do CPM, a aquisição de aparelho celular por preço manifestamente desproporcional
ao real valor da coisa, mormente quando a transação ocorre em feira de rua, sem a emissão de
nota fiscal ou de recibo. O Princípio da Adequação Social revela-se inaplicável ao crime de
receptação culposa, posto que o cometimento de tal delito fomenta o comércio clandestino de
bens, consubstanciando-se em prática penalmente relevante. O Princípio da Insignificância

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101259f501c8
incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada". O grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta impedem a incidência do
Postulado da Insignificância ao crime de receptação, porquanto o cometimento do referido tipo
penal estimula a consumação do crime patrimonial que, em regra, o antecede. Aparelho celular
não se configura em bem de pequeno valor, para fins de incidência do disposto no artigo 240,
§§ 1º e 2º, do CPM. Além disso, tendo sido o agente excluído das fileiras das Forças Armadas,
torna-se inviável a conversão da sanção penal em infração disciplinar. A aplicação do
disposto no artigo 240, § 2º, do CPM, reclama a restituição da res pelo agente, sendo
incabível a sua incidência quando o bem é recuperado em decorrência das
investigações conduzidas pela autoridade militar. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade, impõe-se a manutenção da Sentença condenatória. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por Unanimidade". (STM. APELAÇÃO nº 7000042-
73.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) (grifos nossos).
Da mesma maneira:
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. ARREPENDIMENTO POSTERIOR
AFASTADO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA. I - A argumentação
defensiva de incidência da atenuante do § 2º do art. 240 do Código Penal Militar não
possui respaldo. O Apelante não tinha intenção de restituir o aparelho e escondeu a
res furtiva em local de difícil localização para não ser descoberto e incriminado. II - O
Colegiado reconheceu a incidência da atenuante da menoridade, porém ressaltou a
impossibilidade de redução aquém do mínimo legal em face da vedação do art. 73 do CPM. O
fundamento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos demais
tribunais pátrios, pelo que não merece reparo. III - No tocante à confissão espontânea, a sua
aplicação no âmbito castrense somente ocorre nos casos em que a autoria delitiva é ignorada
ou imputada a outrem, conforme se extrai da leitura do dispositivo. Precedentes. IV - Recurso
desprovido. Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº 7000434-47.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 02/10/2018, Data de
Publicação: 22/10/2018). (grifos nossos.)
No caso em comento, a devolução do bem ocorreu após a busca e apreensão realizada na casa do Apelante,
não havendo que se falar que ele tenha procedido à restituição do bem por ter-se mostrado arrependido. Logo,
conforme decorre das provas juntadas aos autos, em especial do que se infere dos depoimentos das
testemunhas e do próprio Recorrente, os bens não foram devolvidos, mas sim apreendidos na residência do
Apelante e de sua tia, razão pela qual não cabe a aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista
no §º 2º do art. 240 do CPM.
Assim sendo, estando provadas a autoria e a materialidade delitivas e devidamente motivada a condenação
imposta ao Réu, não merece reparo a Sentença hostilizada.
Diante do exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.